Tribunal: STF
Processo: RE 1261834
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de reajustamento de benefício previdenciário, considerada a legislação de regência. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, cabeça, e 14, § 1º, da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2000.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Desse modo, inexistem dúvidas de que o critério objetivo a ser adotado é que o salário de benefício tenha sofrido limitação na data da concessão, razão porque não é possível evoluir a RMI no tempo para apurar se ocorre eventual limitação futura, considerando que o Supremo Tribunal Federal expressamente refuta a tese de que se trata de reajuste dos benefícios, o que, inclusive, poderia atrair o prazo de decadência do direito. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Observe-se que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal não assegura o reajustamento da renda mensal de todos os benefícios concedidos anteriormente às aludidas emendas constitucionais. Garante apenas, como visto, o direito à diferença que decorre da elevação do redutor constitucional, com relação a benefício cujo valor ficou aquém do que normalmente seria se não houvesse o teto, sendo que muitos segurados não estão sujeitos ao redutor, porque recebem menos, e não alcançam o valor estabelecido pelo teto.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator